Tribunal: TJSP
Processo: 2314165-71.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Reajuste contratual
Órgão julgador: Erickson Gavazza Marques
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-04-02
Data de publicação: 2026-04-07

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RESTITUIÇÃO DE MENSALIDADES. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. DECISÃO MANTIDA.
I. Caso em exame
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que, em cumprimento de sentença, determinou a restituição das mensalidades pagas a partir de 04/03/2023, no valor de R$397.920,32, e fixou as diferenças de aumento de

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RESTITUIÇÃO DE MENSALIDADES. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. DECISÃO MANTIDA.
I. Caso em exame
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que, em cumprimento de sentença, determinou a restituição das mensalidades pagas a partir de 04/03/2023, no valor de R$397.920,32, e fixou as diferenças de aumento de mensalidades em R$487.774,95, quantias sobre as quais incidirão os honorários de sucumbência. A decisão também determinou a apresentação de novas planilhas de cálculos pelas partes.
II. Questão em discussão
A questão em discussão consiste em saber se os boletos apresentados pelo agravado, sem os respectivos comprovantes de pagamento, são suficientes para a apuração dos valores cobrados no aviso prévio e para o cálculo dos honorários sucumbenciais.
III. Razões de decidir
A agravante alega que não podem ser aceitos meros boletos apresentados pelo agravado, sem os respectivos comprovantes de pagamento.
A decisão agravada acolheu parcialmente a impugnação da parte executada, fixando o valor devido, sobre o qual incidirão os honorários sucumbenciais.
Os documentos acostados aos autos comprovam de maneira eficaz os efetivos desembolsos dos valores apontados, sendo que os comprovantes de transação bancária e de pagamento de boleto especificam os valores devidos, datas de vencimento e pagamento, além dos respectivos códigos bancários de pagamento.
A agravante não conseguiu localizar em seu sistema o pagamento relativo a um dos documentos, mas tal fato não desqualifica os demais comprovantes apresentados.
IV. Dispositivo e tese
Recurso desprovido. Tese de julgamento: "Os boletos apresentados, acompanhados dos respectivos comprovantes de pagamento, são suficientes para a apuração dos valores cobrados e para o cálculo dos honorários sucumbenciais."